Tribunal: STF
Processo: RMS 39516
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Ausência de teratologia.



    1. É pacífico o entendimento firmado pelo STF de que é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos. 



    2. Agravo regimental não provido.